Tribunal: TJMMG
Processo: 2000049-83.2023.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000049-83.2023.9.13.0000 Referência: 2000023-22.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/05/2024 Publicação: 21/05/2024 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM RESPALDO EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N. 1200 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DECRETAÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DO MILITAR NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROVENIENTE DA JUSTIÇA COMUM – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agravado Alex Henrique Resende, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento ao agravo interno. Vencidos os Desembargadores Fernando Armando Ribeiro, James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos, que deram provimento ao presente recurso, para afastar a aplicação do Tema 1200 e determinar o retorno destes autos ao órgão julgador para juízo de retração, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, sob o fundamento de aplicação do Tema n. 1200 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 39). Em suas razões recursais, o agravante assevera que, embora a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto tenha concluído que o acórdão objurgado está em conformidade com o entendimento exarado em regime de repercussão geral no Tema 1200 do STF, a matéria levada à discussão não se relaciona ao referido tema. Sustenta que, diante da omissão do acórdão condenatório proveniente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), quanto à decretação da perda da função pública do agravado que fora condenado pela prática do crime de tortura, não havia outra alternativa senão submeter a questão à apreciação deste Tribunal de Justiça Militar. Salienta que o silêncio do julgador acerca da matéria jamais poderia ter sido interpretado como negativa de aplicação da perda da função pública ou, então, anuência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 à manutenção do agravado nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Destaca, ainda, que, em sede de recurso extraordinário, em momento algum foi questionada a competência ou não de um ou de outro Tribunal para decretar a perda da graduação do ora agravado, matéria de que ainda se encontrava pendente de apreciação judicial. Requer, nesses termos, o provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 43 – AGRAVINT3). O agravado apresentou resposta ao recurso interposto (Evento 51 – CONTRAZ1). É o relatório. Mantenho a decisão agravada e, diante da ausência de retratação, determino que o presente recurso seja pautado para julgamento do Tribunal Pleno, nos termos do art. 270, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal Militar. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada (Evento 39) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com respaldo na aplicação do Tema 1.200 de repercussão geral da Suprema Corte. Confiram-se os seguintes trechos da decisão: [...] Em que pesem as alegações do recorrente, julga-se que a ascensão do recurso é medida inviável. Sobre a alegada violação ao art. 125, §4º, da CR, recentemente, a Suprema Corte, quando do julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 10/07/23, reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou as seguintes teses: 1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido ". A propósito, confira-se a ementa do referido paradigma: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) Na hipótese dos autos, observa-se que a turma julgadora, por unanimidade, acolheu a manifestação ministerial acerca da intempestividade dos embargos de declaração apresentados pela defesa de Alex Henrique Resende e, em consequência, deixou de conhecê-los. No mérito, o Pleno, por maioria, declarou a ocorrência da coisa julgada, como matéria pública, mantendo o ora recorrido nos quadros da Corporação. Veja-se: [...] Preliminar – Intempestividade dos embargos de declaração do militar Alex Henrique Resende – Não conhecimento dos embargos de declaração [...] No entanto, apesar do não conhecimento dos embargos de declaração, entendo que não há como modificar o entendimento esposado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha no julgamento dos referidos embargos de declaração em representação para a perda da graduação. Digo isso porque uma coisa é o acolhimento de uma preliminar de intempestividade de um recurso, que leva ao seu não conhecimento, e outra coisa é admitir, de ofício, a existência da norma de ordem pública. Com efeito, penso como o eminente desembargador Fernando Galvão, pois, havendo uma mesma decisão judicial que decretou a exclusão de um dos representados e deixou de decretar tal medida em relação ao outro, é imperioso reconhecer que a decisão examinou a questão em relação aos dois representados e, por óbvio, ao não determinar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 exclusão de nenhum deles, entendeu por não decretar igualmente a exclusão do representado Alex Henrique Resende, ora embargado. Realmente não é razoável entender que “o magistrado da justiça comum tenha esquecido de decretar a exclusão de Alex Henrique Resende. Deve-se presumir que o magistrado não excluiu o militar porque entendeu não ser o caso.” Se a decisão em estudo reconhece a coisa julgada a incidir sobre a decisão proferida na Justiça comum para um dos militares, é claro que a mesma solução deve ser dada em relação ao outro militar, no caso, o ora embargado Alex Henrique Resende, respeitando-se a decisão que não determinou sua exclusão dos quadros da Instituição Militar, sob pena de admitirmos a norma de ordem pública para um e, ato contínuo, negarmos a mesma norma a outro. E deixo claro que estou exercendo a nossa competência no caso dos autos, pois, ao reconhecer a existência de coisa julgada de ofício, neste exato momento, estou afirmando a coisa julgada como matéria de ordem pública, disciplinada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias. Tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, o magistrado poderá conhecer dela de ofício (art. 337, §5º, do CPC/2015), tendo em vista que não se opera a preclusão para o juiz, porquanto tais matérias são imperativas e, notadamente, de interesse suprapartes. Ante o exposto, em preliminar, acolho a manifestação ministerial acerca da intempestividade dos embargos de declaração apresentados pela defesa de Alex Henrique Resende, e, como consequência, não conheço dos mesmos, em razão de inequívoca intempestividade. No entanto, no mérito, declaro de ofício a ocorrência da coisa julgada, como matéria de ordem pública, e mantenho o representado, ora embargado, Alex Henrique Resende, nos quadros da corporação. É como voto. [...] Verifica-se que, no caso, o entendimento adotado no acórdão combatido encontra-se em harmonia com a orientação consolidada pela Suprema Corte no Tema n. 1.200 de repercussão geral. Isso porque, de acordo com o referido tema, tanto o Tribunal de Justiça Militar quanto o Tribunal de Justiça são competentes para declarar a perda da graduação das praças. Na hipótese dos autos, o exame sobre a necessidade de se declarar ou não a perda da função de policial militar do recorrido Alex Henrique Resende já havia sido enfrentada pelo TJMG, razão pela qual não poderia ser reexaminada por este Tribunal, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil. [...] O Ministério Público, ora agravante, por intermédio do presente recurso, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1200 de repercussão geral da Suprema Corte ao presente caso. Sem razão, contudo. Observa-se dos trechos acima transcritos da decisão objurgada que o Órgão Colegiado, no julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por maioria de votos, reconheceu a existência da coisa julgada em relação à não decretação da perda da função pública do ora agravado, tendo em vista que o acórdão condenatório proveniente do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a perda da função de outro militar, corréu no crime de tortura, e manteve-se silente, quanto a essa questão, em relação ao agravado. A coisa julgada foi reconhecida em razão de o TJMG, assim com este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), possuir competência para declarar a perda da graduação das praças, nos termos da orientação consolidada pela Suprema Corte no Tema n. 1.200 de repercussão geral. Saliente-se que a interpretação, de forma genérica, conferida pelo agravante ao acórdão objeto do recurso extraordinário, no sentido de que se a decisão condenatória proferida contra militar na justiça comum não mencionar expressamente a perda do cargo público, a justiça castrense não poderá se manifestar a respeito do assunto, data venia, está equivocada. O Parquet está desconsiderando a singularidade existente na hipótese concreta destes autos, qual seja, que, na ação criminal que deu ensejo à instauração do processo de perda de graduação nesta Justiça especializada, figuravam como réus o ora agravado e outro militar, sendo que, no decreto condenatório, decidiu-se por bem, em apreciação do mérito, decretar-se a perda da função deste último, e tal determinação não foi feita em relação ao agravado. Assim, entendendo que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julgo que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o Tema n. 1200) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, restando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO De início, saliento que me encontro habilitado para proferir voto, uma vez que tive acesso à gravação da sessão de julgamento, ocorrida no dia 3 de abril de 2024, na qual se deu o início do julgamento do presente agravo interno em recurso extraordinário. Ressalto que este recurso não permite a realização de sustentação oral, fato que poderia ocasionar ofensa à ampla defesa, razão pela qual não vejo prejuízo em minha ausência quando da primeira sessão de julgamento. Feitas tais ponderações, passo ao meu voto. Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento. Da análise dos autos, verifica-se que o então presidente deste Tribunal, desembargador Rúbio Paulino Coelho, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 em razão da aplicação do Tema 1.200 de repercussão geral da Suprema Corte (Evento 39). Não se conformando com a referida decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo interno, por meio do qual afirma que o Tema 1.200 do Supremo Tribunal Federal (STF) não deve ser aplicado ao caso. De fato, ao contrário do afirmado pelo nobre colega, entendo que o acórdão combatido não está em consonância com o Tema n. 1.200 de repercussão geral e que, no caso em exame, houve negativa de vigência ao art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), conforme salientado pela eminente procuradora de justiça em seu recurso extraordinário. No acórdão vergastado, o Pleno deste Tribunal Militar, em sessão de julgamento realizada em 26 de julho de 2023, por maioria de votos, compreendeu que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ao decretar a exclusão de um dos representados (Clayton Donizeti Flauzino) e deixar de se manifestar quanto ao outro representado (Alex Henrique Resende), na verdade, não quis decretar a perda da função deste, de modo que a omissão da decisão proveniente da Justiça comum foi interpretada como uma ausência de interesse em excluir Alex Henrique Resende das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Confira-se: [...] Com efeito, penso como o eminente desembargador Fernando Galvão, pois, havendo uma mesma decisão judicial que decretou a exclusão de um dos representados e deixou de decretar tal medida em relação ao outro, é imperioso reconhecer que a decisão examinou a questão em relação aos dois representados e, por óbvio, ao não determinar a exclusão de nenhum deles, entendeu por não decretar igualmente a exclusão do representado Alex Henrique Resende, ora embargado. Realmente não é razoável entender que “o magistrado da justiça comum tenha esquecido de decretar a exclusão de Alex Henrique Resende. Deve-se presumir que o magistrado não excluiu o militar porque entendeu não ser o caso.” Se a decisão em estudo reconhece a coisa julgada a incidir sobre a decisão proferida na Justiça comum para um dos militares, é claro que a mesma solução deve ser dada em relação ao outro militar, no caso, o ora embargado Alex Henrique Resende, respeitando-se a decisão que não determinou sua exclusão dos quadros da Instituição Militar, sob pena de admitirmos a norma de ordem pública para um e, ato contínuo, negarmos a mesma norma a outro. E deixo claro que estou exercendo a nossa competência no caso dos autos, pois, ao reconhecer a existência de coisa julgada de ofício, neste exato momento, estou afirmando a coisa julgada como matéria de ordem pública, disciplinada no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias. [...] (Evento 26) A Suprema Corte, por seu turno, quando do julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 10/07/23, decidiu que a perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar (CPM) e do art. 92, I, "b", do Código Penal (CP), respectivamente, tendo sido concluído que tanto a Justiça Militar quanto a Justiça comum são competentes para decretar a perda da graduação da praça. É prudente salientar que, no referido julgado paradigma, há a previsão expressa de que, na hipótese de ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, situação que se verifica no caso, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CR, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, a fim de apurar se a conduta praticada pelo militar feriu os valores que a vida castrense exige a ponto de tornar-se inapropriada a sua permanência na Corporação. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido". (ARE 1320744, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023) (Destaca-se) Logo, percebe-se que, no caso, a ausência de decretação da perda da graduação do agravado Alex Henrique Resende não faz coisa julgada, ao contrário do decidido pela maioria do Pleno deste Tribunal, uma vez que o Tema n. 1.200 do STF é claro ao determinar que a ausência de decretação da perda da função como efeito secundário da condenação autoriza o Tribunal competente a fazê-lo por meio de processo específico de perda de graduação proposto pelo Ministério Público, com base no 125, §4º, da CR. Registre-se que a coisa julgada apenas poderia ter sido reconhecida no presente caso se tivesse havido expressa manifestação do órgão julgador sobre a desnecessidade de decretação da medida, o que não ocorreu na hipótese dos autos, na qual se constatou uma omissão no julgado. Nessa perspectiva, constata-se que o acórdão proferido pelo Pleno deste Tribunal divergiu do entendimento exarado pelo STF em regime repercussão geral, razão pela qual o processo deve retornar ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, que dispõe: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; Saliente-se que o processo apenas poderá ser remetido à Suprema Corte, conforme requerido pela eminente procuradora de justiça, caso o Pleno deste Tribunal refute o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea “c”, do CPC. Por tais fundamentos, renovando vênia ao relator, dou parcial provimento ao presente recurso, para afastar a aplicação do Tema n. 1.200 e determinar que este processo retorne ao órgão julgador (Tribunal Pleno) para realização do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, salientando-se que o referido órgão poderá adequar o resultado aos termos do respectivo tema de repercussão geral do STF ou exercer o juízo de distinção e manter o resultado do julgamento. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Srs. desembargadores, acompanho o voto divergente proferido pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo interno. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Acompanho os votos divergentes dos eminentes desembargadores James Ferreira Santos e Fernando Armando Ribeiro. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de maio de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator